Tribunal: TJSP
Processo: 1002805-84.2021.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Vendedora interna - Males colunares, lesões em membros superiores e inferiores e problemas oculares - Demanda julgada procedente para concessão de auxílio-acidente.
RECURSO DO INSS no qual pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de nexo de causalidade - Modificação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Vendedora interna - Males colunares, lesões em membros superiores e inferiores e problemas oculares - Demanda julgada procedente para concessão de auxílio-acidente.
RECURSO DO INSS no qual pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de nexo de causalidade - Modificação do termo inicial e consectários legais.
RECURSO DA AUTORA - Reforma parcial do julgado - Pedido para concessão de auxílio-doença até que seja efetivamente reabilitada - Concessão do melhor benefício - Alteração do termo inicial.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em membro inferior direito, males colunares e membros superiores, além de problemas oculares - Exigência de dilação probatória para a comprovação da incapacidade laborativa e nexo de causalidade - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA de ofício, determinado o retorno dos autos à origem para expedição de ofícios e nova perícia judicial.